Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANNIBAL MOLINA NETO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Indenização n. 0019965-14.2007.8.11.0041, Cód.: 315969), REJEITOU os embargos de declaração - com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, e MANTEVE a decisão que deferiu a substituição da empresa Devedora – TDS SYSTEM LTDA – pela pessoa do sócio ANNIBAL MOLINA NETO, como forma de redirecionamento para pagamento de débito objeto do cumprimento de Sentença aforado pelos Agravados.
Alega que a decisão contraria frontalmente os artigos 1.052 e 1055, § 1o, ambos do Código Civil.
Menciona que “(...) Trata-se, na origem, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por MARÍZIA PAULA ABRANTES RODRIGUES contra TDS SYSTEM LTDA; INTRA S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES e MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, buscando ser indenizada por dano moral - em montante a ser arbitrado pelo Juízo - e na quantia, à época, de R$86.938,33 (oitenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), a título de dano material, experimentado em razão de prejuízo sofrido em operações na Bolsa de Valores após assinatura de um contrato de gestão de investimentos com cláusula mandato pactuado com a Empresa TDS SYSTEM LTDA, empresa do Réu Marco Aurélio, quem, conquanto sedizente “experiente gestor de carteira de ações ”, sequer possuía autorização da CVM para operar no mercado de capitais, cuja atuação se dava através da INTRA S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES (...)”; que “(...) Sobreveio Sentença de fls. 818-821, que julgou improcedente a pretensão deduzida em Juízo pela Autora. Porém, a Decisão foi atacada por Recurso de Apelação, que seguiu contrarrazoado apenas pela INTRA S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES”; que “(...) O Recurso de Apelação foi provido, condenando os Apelados ao pagamento da importância de R$86.938,33 (oitenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do encerramento do contrato até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%(vinte por cento) do valor da condenação”; que “(...) O referido Acórdão foi atacado por Embargos Declaratórios aviados pela INTRA S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES, tendo os aclaratórios sido acolhidos parcialmente, apenas para desconsiderar a aplicação, no caso, do Código de Defesa do Consumidor”; que “(...) Após, foi interposto Recurso Especial pela INTRA S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES, que, em razão de acordo entabulado entre as partes não chegou a ser apreciado pelo STJ.” (ID. Num. 85494499 - Pág. 12 e 13)
Acrescenta que “(...) Em 19/06/2019 o processo retornou ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo aportado nos autos a petição da Autora – MARIZIA DE PAULA SAIAGO ABRANTES - informando do acordo entabulado junto ao STJ e requestando a homologação do mesmo (fls. 1236-1237). Ás fls. 1249-1250 foi carreado para os autos a Petição do ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A – empresa representando a INTRA S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES – que noticiando o acordo firmado com a Autora, requereu homologação, extinção, baixa e arquivamento do feito (fls. 1249). Em 29/08/2019, por decisão judicial (fls. 1275), foi homologado o acordo. Todavia, o Juízo declarou satisfeita a obrigação apenas em proveito da ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A, determinando a intimação da parte exequente para manifestarse sobre o prosseguimento do feito em relação aos demais Réus (TDS SYSTEM LTDA e MARCO AURÉLIO CARVALHO CÓRTES). Os exequentes manifestaram nos autos através da petição protocolada com id 43334224 (págs. 67/73) (fls. 1278/1281 do processo físico), informando a extinção da Empresa TDS SYSTEM LTDA mediante distrato social ocorrido em 23.01.2019 e, em razão desse fato, requestou a citação do sócio Annibal Molina Neto, na qualidade de sucessor da dita empresa, redirecionando a ele a responsabilidade pelo pagamento do débito existente. O que foi deferido pelo Juízo, como pleito de desconsideração de personalidade jurídica. Citado, Annibal Molina Neto interpôs, em 09.03.2020, em face da decisão que homologou o acordo extrajudicial entabulado pelas partes, o competente Recurso de Embargos de Declaração (id 43334195 Págs. 8/19). Ainda, na data de 11.05.2020, o Agravante protocolou Impugnação ao cumprimento de sentença (id 43334195 págs. 20/37) e petição (id 43334197 págs. 65/81) expondo sua Manifestação acerca da instauração do Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica da Empresa TDS SYSTEM LTDA”. (ID. Num. 85494499 - Pág. 13 e 14)
Aponta que “(...) Sobrevieram duas decisões judiciais publicadas no DJe em 13.11.2020, a primeira (id 43334225 págs. 63/64) – em relação aos Embargos de Declaração apresentado por Annibal Molina Neto – o Juízo de piso julgou improcedente o referido recurso. Enquanto que, na segunda decisão (id 43334225 págs. 65/66) - referente a manifestação sobre a desconsideração da personalidade jurídica da TDS SYSTEM LTDA e a impugnação ao cumprimento de sentença - o Juízo Singelo se retratou, considerou equivocada a instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa TDS SYSTEM LTDA e, dessa forma, redirecionou a execução contra o sócio Annibal Molina Neto, e determinou a intimação dos réus para pagamento espontâneo do débito e remessa dos autos ao Contador Judicial para o cálculo do débito exequendo, como forma de análise da tese de excesso de execução”. (ID. Num. 85494499 – pág. 14)
Assevera que a decisão deve ser reformada, pois “(...) ao redirecionar a responsabilidade pelo pagamento de Débito de pessoa jurídica já extinta regularmente perante os órgãos administrativos ao sócio, que há muito já havia integralizado seu capital social, o MM. Juízo de primeira instância acabou por violar a Constituição Federal e diversos dispositivos de lei federal, dentre os quais: Lei Federal no 10.406/2002 (Código Civil): artigo 1.052 e §1o do art. 1.055. Lei Federal no 13.105/2015 (Código de Processo Civil): artigos 7o; 9o e 10; art. 489, VI do §1o; art. 926 e 927; art. 844, § 3o. Constituição Federal: art. 5o, inciso LV.
Argumenta que “(...) constitui impropriedade o redirecionamento para um determinado sócio (que efetivamente integralizou seu capital na sociedade) da responsabilidade pelo pagamento integral de dívida que fora atribuída a Empresa, da qual participava, e que fora definitiva e regularmente extinta perante os órgãos administrativos, sem que houvesse patrimônio líquido a ser partilhado entre os sócios”; que “(...) Segundo o artigo 1.052 do Código Civil, os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social, que, uma vez efetivado, a responsabilidade de cada sócio será limitada à sua própria quota”; E que “(...) no momento em que os sócios transferem recursos particulares para compor o patrimônio da sociedade empresarial - no caso do Sócio ANNIBAL MOLINA NETO isso ocorreu na sua admissibilidade na sociedade como demonstra a QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL -, ocorre o que comumente chamamos de integralização, ou seja, os sócios contribuíram para a constituição do capital social da empresa (...)Ainda, importante registrar, parafraseando Modesto Carvalhosa ao comentar o artigo 1.055, §1o do Código Civil de 2002, que, a integralidade do capital social constitui “a garantia em primeiro plano dos credores da sociedade ”. (ID. Num. 85494499 – pág. 17 e 18)
Consigna que o capital se torna uma espécie de seguro, uma fiança no limite deste valor, que os sócios assinam perante os credores da sociedade, e que deve vigorar durante toda a existência da sociedade.
Defende que “(...) se insuficiente o patrimônio social para responder pelo montante total das dívidas que a sociedade contraiu na exploração da empresa, os credores só poderão responsabilizar seus sócios – executando bens de seus patrimônios individuais – até um determinado valor, qual seja, o valor do capital subscrito não integralizado. Assim, se a dívida for superior ao patrimônio social e se todos os sócios tiverem integralizados as suas quotas, situação da TDS SYSTEM LTDA, a perda será do credor”. (ID. Num. 85494499 – pág. 18)
Sustenta que o legislador pátrio entendeu pela necessidade de criação de um limitador de responsabilidade para que o empresariado se sentisse seguro para promover investimento, criar novos negócios, empreender, gerar empregos, equilibrando o risco de insucesso da empreitada.
Afirma que, nesse sentido, “(...) os bens particulares dos sócios, uma vez integralizado o capital social da sociedade por quotas, não respondem pelas dívidas desta, nem comuns, nem fiscais, salvo se ficar demonstrado, pelo credor, que o sócio, responsabilizado pelo débito cobrado, praticou ato com excesso de poderes ou infração da lei, do contrato social ou estatutos. Situações estas que sequer foram cogitadas no pedido de redirecionamento, que foi fundamentado apenas e tão-somente no fato da extinção regular da Empresa TDS SYSTEM LTDA (...)”. (ID. Num. 85494499 - Pág. 20)
Deixa assente que “(...) a decisão judicial que estabeleceu a dívida ora apresentada para cumprimento de sentença perante o Agravante só foi efetivamente firmada – com trânsito em julgado – em momento posterior a regular extinção da Empresa TDS SYSTEM LTDA, ocorrida em 23/01/2019, uma vez que, nessa data, ainda pendia de julgamento o Recurso Especial no 1.707.385-MT (2017/0265183-7). Esse fato, aliás, é de fácil constatação, basta proceder a análise do teor do documento de fls. 1.244 dos autos, que abaixo reproduzimos, que, como se observa, diz respeito à Decisão do Ministro Relator do suso Recurso Especial, que, datada de 15.5.2019, ou seja, 04 (quatro) meses depois de operacionalizada a extinção regular da TDS SYSTEM LTDA, evidencia a perda do objeto do recurso excepcional em virtude de acordo celebrado entre partes componentes da demanda. Esse acordo, aviventado na Decisão, também só ocorreu depois de efetivada a baixa regular da Empresa TDS, posto entabulado na data de 29.04.2019”. (ID. Num. 85494499 - Pág. 20 e 21)
Destaca que “(...) uma vez demonstrado, através do Contrato Social e suas alterações, que, todos os sócios da Empresa TDS SYSTEM LTDA integralizaram o seu capital na empresa, fica evidente, forte no que estabelece o artigo 1.052 do CC/2002, não ser admissível impor a este Agravante a responsabilidade, seja ela pelo valor integral ou parcial, da dívida da empresa, considerando que nas sociedades limitadas após integralização do capital social, os sócios não respondem pelos prejuízos da entidade societária”; e que “(...) Por outro lado, cumpre também deixar evidente que, em caso de dissolução regular da pessoa jurídica com capital social integralizado, como ocorreu no caso da TDS SYSTEM LTDA, os sócios serão sucessores processuais, ou seja, substituirão a empresa no processo só e tão-somente se receberem ativos no momento da extinção da sociedade, respondendo patrimonialmente nos limites do que receberem. Porém, se da liquidação não resultar partilha de ativos, como ocorreu na situação da TDS SYSTEM LTDA, não haverá possibilidade de sucessão processual da empresa pelas pessoas dos sócios e tampouco redirecionamento da responsabilidade pelo pagamento das obrigações da empresa”. (ID. Num. 85494499 - Pág. 22)
Requer que seja declarada indevida a sucessão material e processual pretendida pelos exequentes no Cumprimento de Sentença em questão, e, por conseguinte, seja determinada a extinção destes autos em relação ao Agravante.
No que tange à decisão integradora proferida nos Embargos de Declaração aponta os seguintes vícios:
- “Contradição: Foi pontuada a existência de contradição na decisão embargada em razão da incoerência entre os seus elementos, haja vista que, para afastar a análise da tese argumentativa disposta na Impugnação ao Cumprimento de Sentença sobre a quitação da dívida executada em razão de acordo firmado entre a exequente e o Banco Itaú, o Juízo de piso simplesmente e de forma vaga esclareceu tratar-se de matéria superada, pelo simples fato de ter desprovido outro Embargos de Declaração que tratava dessa mesma matéria, sem, contudo, se aperceber que a superação de uma matéria só se dar pela preclusão ou o trânsito em julgado. Aliás, por pertinência, cumpre informar que, em face da rejeição daqueles Embargos Declaratórios a que fez referência o Juízo de piso o executado oposto Recurso de Apelação, o que demonstra que a matéria, até o presente momento, ainda não foi superada.
- Omissão: Foi devidamente evidenciado nos aclaratórios que houve omissão sobre diversas teses arguidas no bojo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença id 1462335 (protocolada em 11/05/2020) e na Manifestação sobre incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da TDS System Ltda id 1462339 (protocolado em 11/05/2020), dentre as quais: (a) Nulidade no estabelecimento do Sr. Annibal Molina Neto no polo passivo do cumprimento de sentença em razão do que determina o art. 5o, Inciso LV da CF/88 e os artigos 7o, 9o e 10 do CPC/15, haja vista não ter sido citado na ação originária; (b) Não existência do débito executado, uma vez que o Acordo entabulado entre a Exequente e o Itaú Corretora de Valores S/A visou quitação integral das obrigações objeto da demanda; (c) Impositiva extinção da lide, com base no que preceitua o § 3o do artigo 844 do CPC/15, pois, em razão da obrigação imposta na demanda aos réus ser solidária, os efeitos da transação firmada entre a Exequente e o Itaú, sem informação de tratar-se de pagamento parcial, deve alcançar todos os demais co-réus, para efeito de extinção da lide; (d) Impossibilidade de se estabelecer responsabilidade integral – no cumprimento de sentença de débito de Empresa do tipo limitada extinta – ao sócio que há muito já havia integralizado capital social na empresa, a qual foi regularmente extinta sem que houvesse patrimônio líquido a ser dividido entre os sócios. Fato este que ocorreu antes mesmo que o débito ora executado tivesse sido efetivamente firmado através do transito em julgado da decisão que o estabeleceu. Ainda, em sede de omissão, também foi levantado nos aclaratórios que, a decisão do Juízo de piso deixou de seguir os precedentes e as jurisprudências invocadas no bojo da Impugnação ao cumprimento de sentença, omitindo-se de sua obrigação de demonstrar a distinção ou a superação do entendimento daqueles julgados paradigmas invocados pela parte impugnante. Por fim, foi dada evidência ao Juízo de piso que os Embargos de Declaração manejados tinham também o propósito de prequestionar explicitamente diversas Leis Federais violadas pela decisão embargada, dentre as quais a Lei Federal no 13.105/2015, a Lei Federal no 10.406/2002 e a própria Constituição Federal/88. Visando, como isso, superar os óbices impostas pelas Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 98 do STJ”. (ID. Num. 85494499 – pág. 25 a 27)
Alega que “(...) basta uma simples leitura nos Embargos de Declaração, cuja cópia segue anexa, instruindo este recurso, para notar que ostentam fundamentos questionáveis, digno de reflexão, a despeito de terem sidos rejeitados. Ademais, os fundamentos utilizados para rejeição dos embargos foram genéricos, não evidenciam por qual razão entendeu o Juízo tratar-se de recurso “manifestamente protelatórios”, notadamente porque não apontou onde se encontra a inconsistência do recurso manejado. Outrossim, não se pode olvidar que os embargos aviados por este ora Agravante tiveram evidente propósito de prequestionar específicas Leis Federais e a própria Constituição Federal, pelo que descabido a multa imposta pelo Juízo, porque desautorizada pela ordem jurídica, máxime considerando o enunciado da Súmula 89/STJ, que estabelece o seguinte: “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ”.
Defende o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, ante “(...) A relevância dos fundamentos deste recurso, inclusive sustentado em Jurisprudência e precedente do STJ, estão, d.m.v, demonstrando que há impossibilidade de impor responsabilidade processual e material a sócio (que integralizou capital social) de empresa do tipo limitada extinta regularmente e sem que houvesse patrimônio líquido a ser dividido entre os sócios. De mais a mais, as questões apresentadas neste recurso, que são incontroversas, evidenciam, senão a certeza absoluta, mas, revelam plausibilidade, firmada numa lógica da narrativa, que, balizada em normas jurídicas suscitadas torna-se forçoso concluir que, o quanto aduzido por este peticionário ao Juízo de piso e neste Agravo, representam um direito que assiste a este Agravante e que, por isso mesmo, deve ser amparado pelo Estado-Juiz, mediante a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença, posto que a continuidade do processo executivo poderá implicar em dano irreparável a este recorrente, diante da possibilidade de indevida excussão do seu patrimônio pessoal e exposição de seu bom nome às restrições operacionalizados no cadastro de mau pagadores (...). Importante esclarecer que, a concessão do efeito suspensivo ora requestado não causará aos exequentes qualquer efetivo prejuízo, senão a mera suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito deste agravo”. (ID. Num. 85494499 – pág. 29)
Pede a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, o provimento do agravo para afastar a multa de 1% sobre o valor dado à causa, instituída nos Embargos de Declaração; e também para decretar a invalidade do redirecionamento da responsabilidade processual e material da débito da Empresa TDS SYSTEM LTDA para este Agravante, determinando a extinção do cumprimento de sentença em relação ao Senhor Annibal Molina Neto e, de conseguinte, condenando os Agravados ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor corrigido pretendido no cumprimento de sentença.
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Analisando detidamente o feito, em sede de cognição sumária, tem-se que a pretensão liminar do Agravante, à luz dos documentos trazidos e razões do recurso, não merece prosperar, eis que, a meu viso, com a máxima vênia, deve prevalecer a decisão de viabilidade de sucessão processual aviada, em face do encerramento das atividades da TDS SYSTEM LTDA, incluindo-se o ora Agravante, que figura como sócio proprietário. Assim, como a empresa mencionada foi encerrada por liquidação voluntária, ou seja, foi extinta, com situação apontando distrato social na Junta Comercial, tem situação cadastral, considera-se, a meu viso, viável a sucessão, não merecendo guarida, no meu entender, a tese de que “(...) se insuficiente o patrimônio social para responder pelo montante total das dívidas que a sociedade contraiu na exploração da empresa, os credores só poderão responsabilizar seus sócios – executando bens de seus patrimônios individuais – até um determinado valor, qual seja, o valor do capital subscrito não integralizado. Assim, se a dívida for superior ao patrimônio social e se todos os sócios tiverem integralizados as suas quotas, situação da TDS SYSTEM LTDA, a perda será do credor”. (ID. Num. 85494499 – pág. 18)
Nesse sentido, reproduzo parte da decisão recorrida:
“(...) conforme já registrado alhures, com parcial razão o impugnante, pois não é o caso de desconsideração da personalidade jurídica, considerando que a empresa não mais existe, mas sim de redirecionamento direto da execução ao sócio, conforme dispõe o artigo 110 do CPC.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - SUCESSÃO DOS SÓCIOS - AGRAVO IMPROVIDO - Segundo o STJ, "A sucessão civil e processual dos sócios de sociedade limitada, extinta por meio do distrato, poderá ser efetivada por meio do procedimento de habilitação, mas não pela via da desconsideração da personalidade jurídica". (TJ-MG - AI: 10024190061549001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 23/04/2020)
“Compra e venda - Indenização por dano moral - Cumprimento de sentença - Débito de empresa que foi dissolvida, com anotação na JUCESP, sem pagamento da dívida - Inviabilidade de desconsideração de personalidade jurídica de empresa que não mais existe - Possibilidade, porém, de afetação direta dos sócios, no limite de sua responsabilidade pessoal - Agravo provido. (...) Se a sociedade foi formalmente dissolvida, com anotação perante a JUCESP em 20.12.13, conforma mostra a ficha cadastral simplificada (fl. 24/25 do agravo), não é mais o caso de desconsiderar a sua personalidade jurídica, que não existe mais, mas de afetação direta dos sócios, no limite da sua responsabilidade pessoal. Não há ainda que se falar em procura de bens da sociedade, fls. 34 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no 2110112-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42449 porque a sua dissolução terá importado também a distribuição entre os sócios de eventual patrimônio." (Agravo de Instrumento no 2189131-96.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Silvia Rocha, j. 04.10.2019).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Exequente e determino a substituição da empresa Devedora TDS SYSTEM LTDA, pela pessoa de ANNIBAL MOLINA NETO, CPF no 603.783.361-34, com base no artigos 110 e 779, II do CPC, bem como na Cláusula Quarta do Distrato Social da referida pessoa jurídica extinta (...)”.
Também não visualizo, inicialmente, qualquer ilegalidade perpetrada com a imposição da multa por interposição de embargos de declaração tidos como protelatórios, destacando-se que a ação tramita desde 2007, e que, certamente, a interposição de Embargos de Declaração, sem que haja qualquer vício, pode demonstrar evidente pretensão de protelar a justa distribuição da tutela judicial, sobretudo quando a questão foi amplamente debatida.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão, até que a Câmara subsidiada com as informações e as contrarrazões eventualmente trazidas pela parte agravada decida o agravo.
Solicitem-se informações ao Juízo singular.
Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2.021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator